Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010070-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), A. A. R. - CPF: 120.378.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIELE ALMEIDA E SILVA - CPF: 042.936.951-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO A ANÁLISE DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL E IMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA A CRIANÇA COM APLV E ALERGIAS MÚLTIPLAS. TECNOLOGIA INCORPORADA AO SUS COM LIMITAÇÃO ETÁRIA. PRETENSÃO EXCEPCIONAL FORA DOS CRITÉRIOS ORDINÁRIOS DE INCORPORAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PADRONIZAÇÃO, REGISTRO SANITÁRIO E AMPLIAÇÃO DE COBERTURA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESERVAÇÃO PROVISÓRIA DA TUTELA RECURSAL JÁ DEFERIDA QUANTO À FÓRMULA NUTRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública proposta para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças ao fornecimento de fórmula nutricional à base de aminoácidos e de imunoterapia em favor de
criança portadora de alergia à proteína do leite de vaca e alergias severas múltiplas, sob o fundamento de ausência de risco iminente. O recurso sustenta que o documento considerado comprovante de compra era mero orçamento, que a família não dispõe de recursos para custear o tratamento e que os insumos são indispensáveis à preservação da saúde e da vida da infante. A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar o fornecimento da fórmula nutricional, permanecendo indeferido o pedido relativo à imunoterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia, por envolver fornecimento de tecnologia em saúde fora dos critérios ordinários de incorporação ao SUS e imunoterapia individualizada com discussão regulatória, exige a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, devem ser preservados provisoriamente os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, a fim de evitar desassistência imediata à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4.
A
fórmula nutricional pleiteada não é tecnologia estranha ao SUS, pois houve incorporação de fórmulas à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com APLV, mas a
paciente já ultrapassou o limite etário previsto na política pública federal, o que caracteriza pretensão excepcional fora dos critérios ordinários de incorporação.

5.
A imunoterapia específica para ácaros demanda análise autônoma, pois, embora não se trate de vacina industrializada padronizada, envolve procedimento individualizado com discussão sobre registro sanitário, padronização e adequação regulatória, aspectos que repercutem diretamente na definição da competência e na necessidade de participação da União.

6.
Nas demandas de saúde que envolvem tecnologia não padronizada, utilização fora dos critérios de incorporação, alteração de protocolo clínico ou controvérsia sobre registro sanitário, a presença da União se mostra necessária, porque a controvérsia ultrapassa a mera execução de política pública local e alcança a disciplina nacional de incorporação e cobertura do SUS.

7.
O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual impede o exame definitivo do mérito recursal, mas não autoriza a interrupção imediata da assistência à criança, razão pela qual devem ser preservados provisoriamente os efeitos da tutela recursal já deferida quanto ao fornecimento da fórmula nutricional, até nova deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8
.
Agravo de instrumento prejudicado
.

Tese de julgamento
: “1. A pretensão de fornecimento de tecnologia em saúde fora dos critérios ordinários de incorporação ao SUS, ou com controvérsia sobre padronização e registro sanitário, pode exigir a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. O reconhecimento de ofício da incompetência absoluta da Justiça Estadual prejudica o exame do mérito recursal. 3. Reconhecida a incompetência absoluta, os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida podem ser preservados provisoriamente, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, para evitar descontinuidade assistencial até nova deliberação do juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 109, I, e 196; CPC, art. 64, § 4o; Portaria SCTIE/MS n. 67/2018; Resolução CFM n. 2.215/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.657.028/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.2.2020; STF, RE n. 855.178, Tema 793; STF, Tema 500; STF, Temas 6 e 1234.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
em face da decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de
Alto Garças
que, nos autos da Ação
Civil Pública
n. 100
0
1
0
2-
09
.202
6
.8.11.00
35
,
in
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos fornecessem
a
fórmula de
nutricional

Neocate

Advance
400g (05 latas/mês) e a vacina Imunoterapia Ácaros Mix 1/10.000 (1 frasco a cada 4 meses).

O Ministério Público
expôs que
a criança
é portadora de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV
-
CID 10
K52.2
)
e alergias severas múltiplas, necessitando dos insumos para a preservação de sua saúde e vida. Sustenta que o tratamento prescrito é essencial para evitar um quadro de desnutrição severa e o risco de choque anafilático, sendo que a família não possui condições financeiras para arcar com os custos.

A decisão agravada
in
deferiu a liminar
por entender que não havia elementos que evidenciassem o risco iminente de perecimento do bem da vida. O Juízo fundamentou sua decisão no fato de que a genitora teria apresentado um comprovante de compra do insumo nutricional, presumindo que ela teria acesso ao produto, além de não haver prova do estado de desnutrição ou de sua iminência.

Nas

razões recursais,
o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão partiu de uma premissa equivocada, pois o documento juntado aos autos seria um mero

orçamento, e não um comprovante de compra. Alega que o custo do tratamento é incompatível com a renda familiar e que estão presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), com base no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde, com prioridade absoluta à criança. Assevera, ainda, que os critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 estão preenchidos. Nesse cenário, pugnou pela concessão de efeito ativo para determinar o
fornecimento imediato dos insumos e, no mérito, pela reforma da decisão (Id 351898878).

A antecipação da tutela recursal foi

parcialmente deferida

para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a fórmula nutricional
Neocate

Advance
, ou produto equivalente, sob pena de bloqueio de valores. O pedido referente à Imunoterapia Ácaros Mix foi indeferido (Id 352102353).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 357591377), argumentando, em suma: a) ausência de interesse processual por ser serviço eletivo e não haver negativa administrativa; b) necessidade de respeito aos protocolos do SUS, que limitam o fornecimento para a faixa etária da paciente; c) fragilidade do laudo médico; d) ausência de registro da vacina na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal (Tema 500 do STF); e) responsabilidade primária do Município.

O Município de Alto Garças não apresentou contrarrazões.

A

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id 36
6630884
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Insurge-se
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000102-09.2026.8.11.0035, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em favor de criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca — APLV — CID 10 K52.2 — e alergias severas múltiplas, por meio do qual se buscava o fornecimento da fórmula nutricional
Neocate

Advance
400g, na quantidade de 05 latas mensais, e de imunoterapia específica para ácaros — Mix 1/10.000 — 01 frasco a cada 04 meses.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada, ao interpretar como comprovante de compra documento que, na realidade, consistiria em mero orçamento do produto. Aduz, ainda, que a família não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento e que a ausência dos insumos prescritos expõe a criança a risco de desnutrição severa e choque anafilático.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento da fórmula nutricional
Neocate

Advance
, ou produto equivalente, mantendo-se indeferido, naquele momento processual, o pedido relativo à imunoterapia.

Antes, contudo, do exame definitivo do mérito recursal, impõe-se analisar questão prejudicial de competência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A controvérsia exige especial cautela, pois envolve dois pedidos de natureza distinta: de um lado, fórmula nutricional à base de aminoácidos, prescrita para criança com APLV; de outro, imunoterapia específica para alérgenos, indicada em razão de alergias respiratórias/múltiplas. A correta definição da competência jurisdicional depende, portanto, da identificação da natureza de cada tecnologia em saúde, de sua eventual incorporação às políticas públicas do SUS e da necessidade, ou não, de participação da União no polo passivo.

A
competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado
, independentemente de provocação das partes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça

já decidiu

que a competência absoluta é cognoscível a qualquer tempo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE

ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a
que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 17.2.2020)

No caso concreto,
a fórmula nutricional pleiteada está relacionada ao tratamento de APLV.

A Portaria SCTIE/MS n. 67, de 23 de novembro de 2018, incorporou ao SUS fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca.

Portanto, não é tecnicamente adequado afirmar, de modo absoluto, que a tecnologia não foi incorporada ao SUS. A incorporação existe,
porém,
está delimitada por critério etário específico. A paciente, nascida em 14.7.2023, contava, à época da interposição do recurso, com aproximadamente 2 anos e 8 meses, ou seja, já havia ultrapassado o limite etário de 24 meses previsto na política pública federal.

Desse modo, a pretensão deduzida em juízo não se refere propriamente a produto inteiramente estranho ao SUS, mas a fornecimento excepcional de tecnologia incorporada para determinada faixa etária, requerida em hipótese clínica que extrapola os critérios administrativos ordinários da incorporação.

Essa distinção é relevante. A existência de incorporação parcial impede a afirmação simplista de que se trata de insumo absolutamente não incorporado. Todavia, a extrapolação dos limites definidos pelo Ministério
da Saúde também impede o enquadramento automático do pedido como mera execução ordinária de política pública já estabelecida. Trata-se, em verdade, de pretensão excepcional, fundada em prescrição médica individualizada e em alegada inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

No tocante à imunoterapia específica para ácaros, a situação demanda análise autônoma. O Estado, em contrarrazões, suscitou ausência de registro sanitário ou de padronização no SUS, invocando, inclusive, a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500, relativa ao fornecimento judicial de medicamentos sem registro na ANVISA.

Todavia, a controvérsia exige exame mais aprofundado da natureza jurídica e sanitária da imunoterapia prescrita à paciente. O parecer do NAT informa que a denominada “vacina” não possui registro na ANVISA. Contudo, em consulta aos documentos médicos e às informações constantes dos autos, verifica-se que não se trata de vacina industrializada padronizada, comercializada em farmácias ou distribuída em escala industrial, mas de imunoterapia alérgeno-específica preparada individualmente para a paciente, mediante prescrição médica personalizada.

A peculiaridade do tratamento é relevante porque os testes alérgicos e a imunoterapia específica com alérgenos possuem regulamentação própria no âmbito do Conselho Federal de Medicina. A Resolução CFM n. 2.215/2018 esclarece que diluições de extratos alergênicos utilizadas para fins diagnósticos e terapêuticos individualizados não se confundem com manipulação industrial farmacêutica nem com vacinas anti-infecciosas convencionais, razão pela qual não se submetem
integralmente ao mesmo regime regulatório sanitário aplicável às vacinas padronizadas. (sistemas.cfm.org.br)

A referida resolução estabelece, ainda, que os testes
alergológicos
e a imunoterapia alérgeno-específica constituem procedimentos médicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, assentando que as diluições de extratos alergênicos, elaboradas de forma individualizada conforme planejamento terapêutico do médico assistente, não caracterizam manipulação farmacêutica típica. (sistemas.cfm.org.br)

No caso concreto, conforme documento de origem Id 222303657, fl. 36, a imunoterapia prescrita utiliza, para preparação individualizada, os extratos alergênicos
Dermatophagoides
farinae e
Dermatophagoides
pteronyssinus. Consta, ainda, em consulta pública à ANVISA, que ambos os extratos possuem registro sanitário ativo.

Assim, embora o
produto
personalizado não possua registro individualizado próprio como vacina industrializada, os insumos alergênicos empregados na preparação terapêutica possuem regularidade sanitária, circunstância que afasta, ao menos em análise preliminar, a conclusão automática de ausência absoluta de controle regulatório ou de ilicitude sanitária do tratamento.

Embora a imunoterapia tenha sido indeferida na tutela recursal, ela permanece como objeto do agravo no mérito e integra o pedido formulado na ação originária. Assim, a definição da competência não pode ignorá-la. A eventual inexistência de registro sanitário, ou de incorporação à
política pública, não é questão lateral, pois pode repercutir diretamente na necessidade de participação da União e na competência da Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde, ressalvando, contudo, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de eventual ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

A tese da solidariedade federativa não autoriza, por si só, a desconsideração das atribuições administrativas de cada ente. Ao contrário, exige que o Poder Judiciário compatibilize a proteção do direito à saúde com a organização federativa do SUS.

Nesse contexto, quando a pretensão envolve tecnologia não padronizada, utilização fora dos critérios de incorporação, alteração de protocolo clínico, inclusão de nova indicação terapêutica ou discussão sobre registro sanitário, a presença da União pode revelar-se necessária, especialmente porque compete ao Ministério da Saúde, por meio dos órgãos técnicos correspondentes, deliberar sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no âmbito do SUS.

Essa compreensão também dialoga com os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinarem a concessão judicial de medicamentos ou tecnologias em saúde fora das listas ordinárias do SUS, reforçaram a necessidade de observância de critérios técnicos, registro sanitário, evidência científica, inexistência de alternativa terapêutica,
imprescindibilidade clínica, incapacidade financeira e adequada definição da competência.

No presente caso, a fórmula nutricional
Neocate

Advance
é tecnologia incorporada ao SUS apenas para crianças de 0 a 24 meses com APLV. Como a paciente ultrapassou esse limite etário, a pretensão judicial busca estender a cobertura para situação não contemplada nos critérios ordinários da política pública. Já a imunoterapia específica para ácaros, segundo alegado pelo Estado, não integra o calendário vacinal ou as listas ordinárias de dispensação, havendo ainda discussão acerca de registro sanitário e adequação regulatória.

Essas circunstâncias afastam a possibilidade de julgamento definitivo da demanda pela Justiça Estadual sem prévia participação da União, pois a controvérsia ultrapassa a mera execução de política pública estadual ou municipal e envolve discussão sobre limites de incorporação, padronização, registro e eventual ampliação de cobertura no âmbito nacional do SUS.

Assim, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação originária, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A solução ora adotada não nega a relevância dos elementos trazidos pelo Ministério Público. Ao contrário, reconhece que há documentos médicos indicando risco nutricional e necessidade de tratamento, bem como alegação consistente de hipossuficiência econômica familiar. Também se observa que a decisão agravada parece ter partido de
premissa fática controvertida, ao atribuir a documento de orçamento a natureza de comprovante de compra.

Entretanto, tais questões dizem respeito ao mérito da tutela de urgência e deverão ser apreciadas pelo Juízo competente, após a regularização do polo passivo. O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual impede o exame definitivo do mérito recursal por esta Câmara.

Ressalte-se, contudo, que a remessa do feito à Justiça Federal não pode produzir descontinuidade assistencial imediata. A criança é menor de idade, possui diagnóstico médico de APLV e há nos autos indicação de risco nutricional relevante. Nessas condições, aplica-se o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservam-se os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.

No caso, a tutela recursal deferida neste agravo determinou o fornecimento da fórmula nutricional
Neocate

Advance
, ou produto equivalente, pelo Estado de Mato Grosso. Embora reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o prosseguimento da demanda, a preservação provisória dos efeitos práticos dessa tutela é medida necessária para evitar risco de desassistência até nova deliberação pelo Juízo Federal competente.

A manutenção ora determinada tem caráter estritamente provisório e não impede que o Juízo Federal, ao receber os autos, reavalie integralmente os requisitos da tutela de urgência, inclusive quanto à
necessidade, adequação, substituibilidade, registro sanitário, observância dos protocolos do SUS, responsabilidade financeira e eventual redirecionamento da obrigação.

Quanto aos atos processuais praticados na origem, o reconhecimento da incompetência absoluta impõe a remessa dos autos ao juízo competente. Todavia, deve-se evitar redação que sugira anulação indiscriminada de todos os atos ou invalidação automática da tutela recursal. A solução adequada é declarar a incompetência da Justiça Estadual, determinar a regularização do polo passivo com inclusão da União e a subsequente remessa à Justiça Federal, preservando-se, provisoriamente, os efeitos da tutela recursal já deferida, até ulterior deliberação do juízo competente.

Em razão do reconhecimento de ofício da incompetência absoluta, fica prejudicada a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
reconheço
,
de ofício,

a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para processamento
da demanda, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo,
e declaro prejudicado o presente Agravo de Instrumento.

Determino a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Com fundamento no art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, preservo provisoriamente os efeitos da tutela recursal anteriormente
deferida, exclusivamente quanto ao fornecimento da fórmula nutricional
Neocate

Advance
, ou produto equivalente, até que o Juízo Federal competente profira nova decisão.

Fica ressalvada ao Juízo Federal a plena reavaliação dos requisitos da tutela de urgência, inclusive quanto à extensão, substituição, manutenção, redirecionamento ou revogação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026